Tribunal: TJSP
Processo: 2031392-21.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E INDEFERIU ARRESTO CAUTELAR DE BENS DO REQUERIDO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ARRESTO - MEDIDA PREMATURA - PROCEDIMENTO QUE ACABOU DE SER INSTAURADO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - ARTIGO 134, § 3o, DO CPC - DESCABIMENTO DO SOBRESTAMENTO EM FACE DA DEVEDORA ORIGINAL - ENUNCIADO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO TIRADO CONTRA R. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO E INDEFERIU ARRESTO CAUTELAR DE BENS DO REQUERIDO - INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA - ARRESTO - MEDIDA PREMATURA - PROCEDIMENTO QUE ACABOU DE SER INSTAURADO - SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO - ARTIGO 134, § 3o, DO CPC - DESCABIMENTO DO SOBRESTAMENTO EM FACE DA DEVEDORA ORIGINAL - ENUNCIADO 110 DA II JORNADA DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL - PRECEDENTES - TUTELA CONFIRMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.